Tribunal: TJSP
Processo: 2246636-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de imóveis. Ação de despejo c/c cobrança. Acordo homologado. Inadimplemento. Cumprimento de sentença. Inclusão de custas processuais e honorários advocatícios. Ajuste omisso quanto a essas verbas. Excesso de execução bem decretado em primeiro grau. Decisão correta. A execução deve ser pautada exatamente nos limites do ajuste devidamente homologado. Não é viável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de imóveis. Ação de despejo c/c cobrança. Acordo homologado. Inadimplemento. Cumprimento de sentença. Inclusão de custas processuais e honorários advocatícios. Ajuste omisso quanto a essas verbas. Excesso de execução bem decretado em primeiro grau. Decisão correta. A execução deve ser pautada exatamente nos limites do ajuste devidamente homologado. Não é viável inserir verba não contemplada expressamente. A decisão de primeiro grau deu a solução acertada para a controvérsia, como se vê, o que impõe a rejeição do agravo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246636-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CÉLIA REGINA GOMES TORRES, MARGARIDA DE JESUS MALHADO
TORRES e FLÁVIO GOMES TORRES, são agravados EMÍLIO DE JESUS DE
OLIVEIRA e NILDES APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
7a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Agravo de Instrumento n. 2246636-45.2019.8.26.0000
Agravantes: Flávio Gomes Torres e outros
Agravados: Emilio de Jesus Oliveira e outro
Voto n. 18.768
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de
imóveis. Ação de despejo c/c cobrança.
Acordo homologado. Inadimplemento. Cumprimento de sentença. Inclusão de
custas processuais e honorários advocatícios.
Ajuste omisso quanto a essas verbas.
Excesso de execução bem decretado em
primeiro grau. Decisão correta. A execução
deve ser pautada exatamente nos limites do
ajuste devidamente homologado. Não é viável
inserir
verba
não
contemplada
expressamente. A decisão de primeiro grau
deu a solução acertada para a controvérsia,
como se vê, o que impõe a rejeição do
agravo. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto para impugnar a decisão digitalizada a fls. 52 dos autos
principais, proferida pela juíza da 7a Vara Cível do Foro Regional de
Santa, Dra. Carina Bandeira Margarido Paes Leme, que, em sede de
cumprimento de sentença, concedeu aos executados os benefícios da
justiça gratuita e acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença
para o fim de determinar a exclusão das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor pretendido
pelos credores, condenando estes a arcar com os honorários advocatícios
de 10% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação em favor do
patrono da impugnante e com determinação de apresentação de novo
cálculo.
Os exequentes recorreram a fls. 01/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Defendem que que incluíram as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios no débito dos agravados porque não foram a eles
conferidos os benefícios da justiça gratuita antes da impugnação ao
cumprimento de sentença, o que somente foi feito na decisão agravada e
tal benefício não é retroativo. Afirmam que do acordo constou o
reconhecimento da dívida locativa pelos recorridos no valor de R$
115.000,00, a ser pago parceladamente, o que não foi cumprido desde a
primeira prestação. Defendem ser devida a inclusão das penalidades
previstas no acordo, bem como das custas e dos honorários advocatícios
pedidos na exordial. Alegam que a inclusão das custas processuais e dos
honorários advocatícios ao débito proveniente de acordo homologado
judicialmente e descumprido não caracteriza excesso de execução
porque a sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação de
despejo por falta de pagamento e cobrança condenou a parte contrária
ao pagamento dos encargos sucumbenciais.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 10/11) e
devidamente instruído.
Resposta dos agravados a fls. 17/24.
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Não existe dúvida: nos autos da ação de
despejo c/c cobrança as partes entabularam acordo. Por esse acordo, os
réus acertaram que iriam pagar aos autores a importância de R$
115.500,00, em 77 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.500,00.
Não há dúvida também que este acordo não foi
cumprido e, por isso, os agravantes deram início ao cumprimento de
sentença. Segundo constou da petição que deu início ao cumprimento de
sentença, “ocorre que os executados, sequer cumpriram uma única
parcela, descumprindo por completo o acordo entabulado, e consequentemente, descumprindo a r. Sentença homologatória,
transitada em julgado em 22/03/2019 (fls. 108. Desta forma,
descumprida a r. Sentença homologatória, há que se imputar aos
executados, as penalidades previstas às fls. 103 do acordo entabulado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
homologado, incorrendo correção monetária do débito, juros de mora de
1% ao mês, 20% de multa e 20% de Honorários Advocatícios a partir de
01.04.2019”.
Sobreveio a impugnação ao cumprimento de
sentença, acolhida em primeiro grau, que, além de reconhecer o direito à
assistência judiciária, identificou o excesso de execução. É exatamente
contra essa decisão, especialmente quanto ao excesso, é que recorrem
os exequentes.
O recurso não merece guarida.
A execução é do acordo. No acordo, além da
fixação do valor devido, ajustaram as partes que o atraso em qualquer
das parcelas implicaria o vencimento antecipado das demais, com
incidência de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa
de 20%. Nada constou a respeito de custas processuais ou honorários
advocatícios.
A execução deve ser pautada exatamente nos
limites do ajuste devidamente homologado. Não é viável inserir verba não
contemplada expressamente. Correto o reconhecimento do excesso de
execução. A decisão de primeiro grau deu a solução acertada para a
controvérsia, como se vê, o que impõe a rejeição do agravo.
Posto isso, nego provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures, com elevação da verba honorária fixada em
primeiro grau em mais 2% (dois por cento), com fundamento no art. 85, §
11, do CPC.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica